Tribunal: TJES
Processo: 5045362-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045362-29.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: LUAN SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO ABSOLVIDO EM PAD. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por Luan Santos de Souza, anulou o ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do concurso público da Polícia Militar (Edital PMES nº 01/2022), determinando sua reinclusão no certame com reserva de vaga até o trânsito em julgado. O ente estatal defende a legalidade do ato e a possibilidade de contraindicação por atos de indisciplina, mesmo sem condenação, conforme previsão editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, fundada em fatos que foram objeto de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no qual o candidato foi absolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais, ainda que sucintas, impugnam os fundamentos da sentença, sendo desnecessária a repetição exata dos argumentos da inicial ou da contestação (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC).

4. A Administração possui discricionariedade para definir critérios de conduta e idoneidade moral em concursos para carreiras de segurança pública (CF, art. 144), desde que pautada na razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de controle judicial por ilegalidade (CF, art. 2º).

5. A eliminação de candidato em investigação social baseada em fatos já apurados e julgados improcedentes em PAD revela-se desproporcional e carece de fundamento lógico, pois a própria Administração reconheceu a ausência de conduta desabonadora.

6. A aplicação do Tema 22 do STF impõe que a eliminação de candidato somente se justifica mediante condenação definitiva ou por órgão colegiado, com demonstração motivada da incompatibilidade entre o fato e as atribuições do cargo.

7. A sentença que anulou o ato administrativo observou o princípio da presunção de inocência e a vedação de valoração negativa de simples procedimento sem condenação, alinhando-se à jurisprudência constitucional e preservando o controle judicial da legalidade sem invadir o mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em investigação social não se sustenta quando fundada em fatos objeto de PAD que concluiu pela absolvição.

2. O controle judicial incide para coibir atos administrativos desproporcionais e desarrazoados, sem violar a separação de poderes.

3. A contraindicação em concurso público exige fundamentação objetiva e compatibilidade entre a conduta e as atribuições do cargo, conforme Tema 22 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 144; CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5045362-29.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUAN SANTOS DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente, Saúde e Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUAN SANTOS DE SOUZA
, que concedeu a ordem para anular a decisão que contraindicou o impetrante na segunda fase de investigação social do concurso público do Edital PMES 01/2022, determinando sua reinclusão no certame com reserva de vaga até o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (id 16515201), o apelante sustenta, em síntese, a estrita legalidade do ato administrativo e a vinculação ao edital, que prevê a contraindicação por envolvimento em atos de indisciplina (itens 20.5, 'a' e 'c').

Aduz a possibilidade constitucional e legal de exigência de requisitos mais rigorosos para ingresso nas carreiras de segurança pública, incluindo idoneidade moral e comportamento irrepreensível.

E mais: A investigação social tem caráter preventivo e seletivo, sendo a conduta do apelado, apu
rada em IPM e PAD, desabonadora e incompatível com a função, ainda que tenha ocorrido sua absolvição.

Por fim, destaca a aplicabilidade mitigada do Tema 22 do STF para carreiras policiais e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, conforme Tema 485 do STF.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja denegada a segurança.

Contrarrazões no id 16515206 com preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende o recorrido o desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade e razoabilidade da eliminação de candidato na fase de investigação social, fundada em conduta apurada em Inquérito Policial Militar (IPM) e PAD, quando este último resultou na absolvição do candidato quanto aos mesmos fatos.

Inicialmente, passo a enfrentar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão ao apelado.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam a legalidade e razoabilidade da eliminação de candidato na fase de investigação social, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito, esta colenda Segunda Câmara Cível já teve a oportunidade de analisar a questão, ainda que de forma não exauriente, em sede do agravo de instrumento nº 5018562-36.2024.8.08.0000, interposto pelo aqui apelante contra a decisão liminar proferida nestes autos. Naquela oportunidade, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso do Estado, mantendo-se a decisão que determinara a reinclusão do candidato no certame com reserva de vaga.

Os fundamentos então adotados, que agora reafirmo, permanecem hígidos e aplicáveis ao julgamento de mérito.

A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e a lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

No caso em discussão, a contraindicação do apelante teve como fundamento o item 20.5, “a” e “e” do edital 001/2022, nos seguintes termos:

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; [...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

Ocorre que, conforme documento carreado aos autos, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar exatamente esses fatos (PAD Portaria nº 008/2024, ainda que com número diverso do mencionado na contraindicação, mas referente ao mesmo episódio) concluiu pela inocência do apelado.

O parecer final do PAD foi explícito ao afirmar que as provas não demonstraram a conduta imputada, inocentando o então aluno soldado das responsabilizações formuladas.

Como bem delineado pelo juízo
a quo,
“
assim, parece-me não ser razoável impedir que o Impetrante prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, pela situação fática acima descrita, que sequer teve repercussão negativa. E, embora reconheça que os futuros policiais devem ter conduta social pregressa o mais irrepreensível possível, pondera-se que a investigação social ou de vida pregressa não pode se tornar instrumento de penalização perpétua, sob pena de se incorrer em decisões desmedidas e desprovidas de razoabilidade
.
”

Nesse cenário, é indiscutível a discricionariedade da administração pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88). Entretanto, é necessário que tais regras sejam dotadas de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

In casu,
a manutenção da contraindicação do candidato na investigação social, utilizando como fundamento fatos sobre os quais ele foi formalmente considerado inocente em procedimento administrativo disciplinar específico, revela-se flagrantemente desarrazoada e desproporcional.

Se a própria Administração Militar, por meio de procedimento apuratório adequado (PAD), concluiu pela ausência de falta disciplinar ou conduta reprovável do apelado em relação ao episódio, não se sustenta logicamente utilizar o mesmo episódio, esvaziado de ilicitude administrativa, para considerá-lo moralmente inapto na investigação social do concurso. Tal proceder esbarra nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, reflexamente, na presunção de inocência.

Destaco a existência de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) ratificando que “
a eliminação de candidatos em concursos públicos pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”.

Ressaltou a Corte Superior que “
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
”, situação não vislumbrada na hipótese.

A sentença recorrida, ao anular o ato de contraindicação e determinar a reinclusão do recorrido, com reserva de vaga condicionada ao trânsito em julgado, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência que admite o controle judicial para coibir excessos da Administração, sem adentrar indevidamente no mérito administrativo. A conclusão pela absolvição no PAD constitui elemento fático robusto que fragiliza a motivação do ato eliminatório.

Vale dizer, o ato de eliminação do candidato destoa da razoabilidade, cuja idoneidade moral para o prosseguimento do certame não restou afastada, ante a mencionada absolvição do candidato.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame necessário.

Sem honorários de sucumbência, a teor do artigo 25, da Lei n. 12.016/09 e dos enunciados sumulares no 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)